Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Raimunda Santos Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0702330-23.2025.8.07.0020, IDs no 224961927 e no 227727157. 2. A agravante informa que mesmo regularmente intimada e após o transcurso do prazo concedido, a agravada não cumpriu a determinação judicial e pede a aplicação de multa (ID no 70644226). 3. Intime-se a agravante, com urgência, para que apresente 3 (três) orçamentos para a compra da medicação deferida na decisão que concedeu, em parte, a antecipação de tutela recursal (ID no 69892501, págs. 1-5), referente aos 2 (dois) meses de tratamento (6 caixas do medicamento), de modo a viabilizar o bloqueio dos valores nas contas bancárias de titularidade da agravada. 4. Prazo: 48 horas. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO